Tribunal: TJMT
Processo: 1009494-36.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009494-36.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (APELANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), DANYLLO DE SOUSA GUEDES - CPF: 063.366.681-50 (APELANTE), JEAN CARLOS JOSE SOARES - CPF: 026.813.111-28 (APELANTE), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DANYLLO DE SOUSA GUEDES - CPF: 063.366.681-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR DE PINHO MEDEIROS - CPF: 823.243.361-20 (VÍTIMA), JOSE CARLOS GOMES - CPF: 904.118.891-68 (VÍTIMA), ALBINO DE MEDEIROS - CPF: 396.482.651-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
GRAVE AMEAÇA. INTIMIDAÇÃO ASSOCIADA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu Jean Carlos Jose Soares à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de duas extorsões consumadas (art. 158, § 1o, CP), e o absolveu do crime de associação criminosa (art. 288, CP). A defesa postula
pela
absolvição
pelo crime de
extorsão
, alegando ausência de provas aptas a comprovar
a
ameaça ou coação.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante por extorsão mediante grave ameaça, com base nos depoimentos das vítimas, testemunhas e elementos coligidos aos autos.

III. Razões de decidir:

1.

Conjunto probatório robusto, consistente nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados por testemunhos de policiais e delegado responsável pela investigação
.

2.
As vítimas relataram ameaças reiteradas, menção a organização criminosa (Comando Vermelho), imposição do uso de máquinas eletrônicas vinculadas ao grupo criminoso e coação para cessação de suas atividades comerciais.

3.
A atuação do réu e comparsas revelou-se estruturada, com emprego deliberado de intimidação, extrapolando tentativa de negociação comercial para configurar grave ameaça moral e psicológica.

4
. A jurisprudência pátria reconhece que nos crimes patrimoniais como a extorsão, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que corroborada por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor nos crimes de extorsão. 2. A menção reiterada a facção criminosa, aliada a conduta intimidatória, caracteriza grave ameaça para fins de configuração do art. 158, § 1o, do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 158, § 1o e 288; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT -
N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024, publicado no DJE 14/06/2024, N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEAN CARLOS JOSE SOARES
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo

da
3a
Vara criminal de Cáceres
(MT)
, que julgou
parcial
mente

procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
apelante
pela prática do crime previsto no
a
rt. 158, §

1°,
do Código Penal
,
por duas vezes (1o e 2o FATOS)
,

à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e 04 (quatro) meses

de reclusão
e 1
3
(
treze
) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(Id.
282987640
)
.

Inconformado, o apelante interpôs
o presente recurso de
apelação
sustentando

a
sua
absolvição
,

por
ausência de provas
(Id.
282987680
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo
des
provimento do presente recurso de apelação
(Id.
282987682
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 293900356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise
das teses defensivas
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEAN CARLOS JOSE SOARES

contra sentença prolatada pelo Juízo da
Juízo da
3a Vara criminal de Cáceres

(MT)
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial localizado na Avenida das Camélias, próximo ao Mercado do Souza, Bairro Cavalhada III, nesta cidade de Cáceres/MT, ANTONIO JOÃO DE CAMPOS, vulgo “J CAMPOS” ou “COURO SUJO”, DANYLLO DE SOUZA GUEDES
e JEAN CARLOS JOSE SOARES, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com pessoa não identificada aparentando ser menor de idade, constrangeram

a vítima José Carlos Gomes mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou
deixar de fazer alguma coisa
. Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local
supracitados a vítima estava em seu estabelecimento comercial, quando foi abordada pelos denunciados DANYLLO e JEAN, os quais estavam juntamente com um terceiro aparentando ser menor de idade, oportunidade em que disseram “que eram do comando vermelho, pra vende o jogo até hoje porque hoje era com ele”, ou seja, que a vítima teria que passar a vender “jogo do bicho” a mando da facção criminosa.
Exsurge que a pessoa que acompanhava os denunciados, a qual aparentava ser menor de idade, ameaçou a vítima dizendo
“você viu o que acontece com quem não fecha com
nois
”.
Infere-se que
os denunciados disseram que deixariam no dia posterior as máquinas do jogo com a vítima
, a qual ficou sem reação em razão das ameaças sofridas, procurando a delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Apurou-se que o denunciado ANTONIO, por ser policial militar reformado, foi o responsável por fazer a segurança dos demais comparsas DANYLLO e JEAN, além fornecer apoio logístico à ação
dos mesmos
, haja vista que ambos não residem em Cáceres/MT, auxiliando-os a controlar os pontos do “jogo do bicho” da cidade.

2o FATO

Consta, também, que no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 16h00min e no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 09h12min, no estabelecimento comercial denominado MT CAP, localizado na Avenida Getúlio Vargas,

nesta cidade de Cáceres/MT, ANTONIO JOÃO DE CAMPOS, vulgo “J CAMPOS” ou “COURO SUJO”, DANYLLO DE SOUZA GUEDES
e JEAN CARLOS JOSE SOARES, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com pessoa não identificada aparentando ser menor de idade, constrangeram as vítimas Nair de Pinho Medeiros e Albino de Medeiros mediante
grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.
Reportam-se os autos do caderno persecutório que no dia 22/11/21, por volta das 16h, a vítima Nair estava em seu estabelecimento comercial,
quando foi abordada pelos denunciados DANYLLO e JEAN, os quais estavam juntamente com um terceiro aparentando ser menor de idade, oportunidade em que disseram “nós chegamos aqui na cidade
pra
comanda a cidade e
ai

nois

falamo
com o seu chefe e ele não entrou em acordo com a gente. Nois
falamo
com o seu chefe e ele não entro em acordo, e
ce
sabe,
nois
somo do comando vermelho? Quando não entra no acordo o que acontece!”
. Ato contínuo, os increpados pediram o contato do marido da vítima, a qual se recusou a passar, dizendo para que voltassem no dia posterior. Depreende-se que, no dia 23/11/21, por volta das 09h12min, os denunciados DANYLLO, JEAN e ANTONIO voltaram ao local, oportunidade em
que falaram com a vítima Albino, os quais diziam que ele tinha que trabalhar com eles, no entanto ele se recusava, momento em que os denunciados disseram “não, a gente chegou aqui para
gerencia
r
isso, se você quiser
trabalhar
nesse ramo, você tem que
trabalhar
com a gente”
.
Dessumi-se
que a vítima Nair entrou na conversa e questionou qual era a proposta deles, sendo que em resposta disseram
“
nós
já falamos

qual nossa proposta, e você lembra daquele menor que veio com a gente ontem? Pois é, ele mata assim brincando, hoje ele não veio, mas amanhã ele pode voltar”
. Ressai que os denunciados entraram no veículo em que chegaram no local, oportunidade em que a declarante acionou a Polícia Judiciária Civil, que logrou êxito em abordar o carro em questão o qual era ocupado pelos denunciados,
apreendendo com eles diversos apetrechos utilizados para a prática do “jogo do
bicho”
(id. 71761212 - pág. 13). Abstrai-se que, dias antes (31/10/21), Albino já havia sido abordado por ANTONIO em um evento social, o qual disse que “
tava
vindo um pessoal
pra
trabalha com o jogo do bicho e ia lhe
procurar
!
Que dentro desse pessoal tinha o da polícia e que esse pessoal vinha
pra
fecha a cidade”. Vale mencionar que o referido denunciado é policial militar reformado. Desponta que as vítimas reconheceram os denunciados como sendo os autores dos delitos de extorsão em questão (id. 71761212 - pág. 33, 36, 39, 42, 45, 48, 55 e 58.

3o FATO

Consta, por fim, que por um
período prolongado de tempo
não
precisado,
mas certamente anterior a 23 de novembro de 2021, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, ANTONIO JOÃO DE CAMPOS, vulgo “J CAMPOS” ou “COURO SUJO”, DANYLLO DE SOUZA GUEDES
e JEAN CARLOS JOSE SOARES, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com pessoa não identificada aparentando ser menor de idade, associaram-se para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio.
Emerge do caderno persecutório que ANTONIO

abordou a vítima Albino em um evento social nesta urbe, avisando que iria procurá-lo com um pessoal, que tinha vindo trabalhar com o “jogo do bicho”. Abstrai-se, no dia 22/11/2021 os demais integrantes da associação procuraram a primeira vítima José Carlos, bem como o ameaçaram gravemente para que passasse a vender o “jogo do bicho” a mando do Comando Vermelho, organização criminosa a que pertencem. Do mesmo modo, nos dias 22 e 23/11/2021, os increpados foram ao estabelecimento comercial das vítimas Nair e Albino,
ameaçando-os
gravemente para que também vendessem “jogo do bicho” para o Comando Vermelho. Restou apurado, portanto, que todos formavam uma associação estável e permanente, concatenada visando à
prática de crimes contra o patrimônio,
contando com especial divisão de tarefas, máxime pela forma com que levada a efeito a empreitada criminosa.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ANTONIO JOÃO DE CAMPOS, vulgo “J CAMPOS”

ou “COURO SUJO”, DANYLLO DE SOUZA GUEDES e JEAN CARLOS JOSE SOARES como incursos no art. 158, §1°, por duas vezes (1o e 2o FATOS) e art. 288, caput (3o FATO), na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os denunciados citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final

(grifos meus)
(Id.
282987483
).

Ao término da regular instrução criminal, o apelante foi
absolvido pela prática

do
delito tipificado noart. 288,
caput
, do Código Penal

(
3o FATO
)

e
condenado pela prática do delito previsto no artigo 158, § 1o
,
do Código Penal,
por duas vezes

(1o e 2o FATOS)
, à pena total de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

O apelante pleiteia por sua absolvição sustentando que
a
contradição nas declarações das vítimas, sem qualquer explicação razoável para as discrepâncias apresentadas, somado aos testemunhos indiretos dos policiais militares que participaram da abordagem (
hearsay

testimony
), e à total ausência de evidências concretas que comprovem a existência de qualquer ameaça durante a conversa — conforme amplamente registrado pelas câmeras de segurança do local — tais provas carecem de aptidão suficiente para comprovar a tipicidade do referido delito. Assim, fica claro que as alegações acusatórias não têm respaldo probatório suficiente, o que justifica a reforma da sentença e a absolvição do apelante.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta

provimento
.

Isso porque, d
a análise dos autos, observa-se
que
a materialidade das infrações está
devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (Id.
282987891 – p. 15-18
),
Termo de Exibição e Apreensão
(Id. 282987891 – p. 23)

Termos de Depoimentos
(Id. 282987891 – p. 26-30
),
Termo
s
de
Declaração
(Id. 282987891 – p. 32-42)
,
Termo de reconhecimento de pessoa
(Id. 282987891 – p. 43
-61
)
, Termo de declaração (Id. 282987891 – p. 62)
,

T
ermo

de I
nterrogatório

(Id. 282987891 – p. 89-91)
,
Relatório de Investigação
(Id. 282987891 – p. 117-121)
,

além da prova oral produzi
da sob o crivo do contraditório (
Id. 223855701
e 223855731
)
.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas ante
à
prova oral produzida
ao longo da instrução criminal,
ratificando
todas as provas produzidas em sede policial
.

Ao prestar depoimento em juízo, a testemunha
Wilson Souza Santos
,

Delegado de Polícia Civil
, relatou que:

(...) Então, eu era na época titular da delegacia da primeira DP aqui em Cáceres e eu cheguei de
de
manhã
pro
plantão. E aí o Rosinei me falou que estava ocorrendo um processo de assim de vamos dizer assim, de constrangimento de uma determinada pessoa que ela recebeu no dia anterior a visita de um de um menor de idade
eh
ligado ao crime,
se disse faccionado e
i
nformando que no dia seguinte, um pessoal v
in
do de Cuiabá iria tomar conta do jogo do bicho, certo?

Que essa mulher junto com o MTC, ela também fazia, ela integrava essa situação do jogo do bicho aqui na cidade.
Essa foi a informação.
E essa ameaça que eles iam vir e eles iam tomar tudo, ia ser deles, se quisesse continuar trabalhando e trabalhar com a maquininha deles e tal, e que eles voltaram que eles viriam no outro dia aí e se não aceitasse, vamos lá, né? E aí ia acontecer toda todo o processo comum que acontece quando o
...
já é conhecido já de já é notório quando
essa facção comando vermelho quer tomar um determinado segmento, ainda que seja um segmento ilegal, ilícito,
eh
, ia acontecer o que acontece, né? lógico,
eh
, salves e homicídios e por aí adiante
. Bom, eu, o Rosnei chegou a mim e falou assim: "Olha, e o pessoal tá lá
". Eu fa
lei: "Beleza, pega um pessoal e vai lá". Quando ele chegou, o pessoal tinha acabado de sair.
Eles saíram em Ronda, conseguiram

abordar essas três pessoas que aqui estão, certo?
e encaminharam essas pessoas. A gente foi, a gente chamou a vítima para fazer oitiva. Eu tomei pé da situação.
Ou seja, configurou claramente isso. Eles e
s
tavam constrangendo aquela mulher e o esposo dela e queriam tomar conta dessa atividade aqui na cidade, entendeu?

Que ia ser tudo deles, que
ele
s
ia
m
se
r obrigado
s
a trabalhar com as máquinas deles e eram eles que estavam
nessa situação
aí, entendeu?
E aí eu entendi a situação de flagrância, certo? E autuei eles em auto de pris
ão em
flagrantes.
E também
nisso surgiu também uma outra vítima que agora é acho que é essa primeira que vocês falaram
aí alegando
a mesma coisa
,
que eles vieram para tomar conta
(...)
também o próprio esposo da dessa mulher que foi que foi coagida, eles já ele informou também que o couro sujo num determinado evento já tinha prevenido. Ele falou: "
Ó, o pessoal vai vir aí, certo? O pessoal vai vir aí mais cedo ou mais tarde o pessoal vai vir aí para tomar conta da dessa atividade
". Certo? Aí eu
autuei eles
em flagrante, juntei todas as peças de informação que havia.
Fiz apreensão inclusive das maquininhas que seriam utilizadas nessa atividade e finalizei o inquérito e encaminhei
para
,
a
promotoria
para fazer análise e dar continuidade no procedimento.

Defesa:
pelo que o doutor falou, essa discussão entre as supostas vítimas e os suspeitos, elas se deram porque queriam trocar a maquininha de jogo do bicho que eles tinham pela deles. É isso
?

Delegado:
É, eles iam dominar, né? Ou seja, que se fosse para fazer jogo do bicho para fazer deles.

Defesa:
Entendi.
E
essas narrativas contadas
aí pelo pelas vítimas, eh, foi apurado se realmente eram verídicas ou era somente uma
uma
possibilidade aí uma
tentativa de retaliação essas pessoas que estavam vindo de fora querendo tomar o comércio deles?

Delegado:
Não, não, não se tratava não, porque bom, em princípio
não se tratava de retaliação, até porque até porque
a gente juntou
as
imagens
,
eles realmente estiveram no local, certo?
A mulher apresentava, as vítimas apresentavam-se, principalmente
a mulher
tava
bastante amedrontada, certo?
E o que foi constatado com

o que foi encontrado, aquelas maquininhas que foram encontradas no veículo
(grifos meus)
.

As vítimas, ouvida
s
em Juízo, afirmaram que sofreram ameaças e se sentiram intimidadas e atemorizadas

ao sofrerem a exigência

de que deviam fechar seus pontos de jogos ou usar a
máquina
pertencente
à
facção criminosa
C
omando
V
ermelho
. D
estaco os principais trechos
de seus depoimentos
:

Vítima
Nair de Pinho Medeiros
:

Então, no dia anterior que o J Campos foi junto, num dia anterior surgiu um rapaz lá para fazer para comprar o jogo.
Aí logo depois ele voltou com outro rapaz e um de menor.

Só que
esses dois rapazes altos não falaram
nada. O de menor que chegou falou: "E aí, Tia, tudo bem? Não sei o quê. Naquelas gírias dele, né? Senhora,
tá
ligada? Eu sou do Comando Vermelho e eu
tô
aqui para fazer uma parceria com vocês que não sei o quê
,
e falando um monte de coisa assim. Aí ele falou: "Quem que é o responsável aqui?" Eu falei: "É meu marido, mas ele não tá"
. Aí o outro falou assim:
"Como que a gente faz para falar com ele?" Aí eu falei: "Vem aqui amanhã que hoje ele não vai est
ar
". Aí ele falou assim, o menor falou assim: "Eu vou fechar aqui isso aqui agora". Agora, a partir de agora eu vou fechar e senhora não pode abrir porque a senhora
tá
ligada, né? Brincar com o comando vermelho, não sei o quê, não sei o quê.
Aí ele falou: "Não, vamos fazer assim,
pode ficar aberto aqui hoje, mas amanhã se a gente não conversar com o com seu marido, isso aqui não vai abrir mais, porque se a senhora abrir, a senhora sabe, nós não temos nada perder. Senhora,
tá
ligada, né?" Falei: "
Tô
ligada". Ainda falei assim para ele,
tô
ligada. Eu não queria me apresentar medo, mas ao mesmo tempo eu fiquei com muito medo.
E aí, eles foram embora, liguei
pro
Albino para ele não sabia com quem mais eu falar.
Aí eu falei com o policial que eu conheço, com polícia civil e contei a situação para ele.
Aí ele falou assim: "Ah, eles vão". Eu aí eles falaram que ia voltar no outro dia, 8 horas da manhã. Aí esse policial falou para mim, o polícia civil falou: "Quando eles chegarem, a senhora liga para mim". Aí eu falei:
"Não, mas eu não vou nem abrir lá, eu
tô
com medo"
. Ele falou: "Não, vai e abre normalmente, mas
na hora que ele chega lá, a senhora liga para mim"
. E assim o combinado foi feito. Aí eu fui outro dia para lá, 7 e pouco da manhã,
acho que em torno de quase 9 horas eles apareceram lá. Apareceu os
dois grandões
, sem o menor e o policial J Campo junto.
Aí um
desses grandões
ia entrar, eu falei
pro
meu marido: "Vai conversar lá fora, aqui dentro vocês não vão entrar não,
porque eu não sabia se eles estavam armados, não sabia
".
Aí eles foram conversar lá fora e o J Campos ficou na lateral atrás deles
,
tipo assim segurança deles
, mas em momento nenhum ele me ameaçou. Inclusive assim para mim ele não falou nada. Quem conversou com meu marido foi os dois
caras
. E eu entrei para dentro e comecei a ligar
pro
policial que ele falou que era para mim ligar. E eu ligava, ligava e não dava certo.
E aí os
caras
já
tava
meio que alterando com o meu marido, né? Porque não sei o quê, ameaçando e falando que
eles iam
ter que receber alguma coisa da do que a gente vendia ali e tal
.
E eu fui vendo que os anos ânimos
tava
m
ficando alterad
os
e eu continuei ligando
pro
policial
e aí eu não sei o que que meu marido falou com ele, certo?
Eles entraram no carro, os dois e o J Campos e nisso o policial conseguiu falar comigo. Aí eu falei, eles
acabaram de sair daqui, tão num carro branco, se não me engano era um
Voyagem
, num
vo
y
agem
branco e acabaram de sair daqui.
Eu não lembro que carro que era. E aí eles
abordaram eles
ali na próxima esquina. Eles foram abordad
os e o
policial ligou para mim. para mim ir
pro

Cisc
, que eu tinha que comparecer lá. E foi isso que aconteceu.

Promotor:
Entendi. Tem um depoimento que
ele teria inclusive falado para senhora
o
seguinte termo: "
Nós já falamos qual a nossa proposta e você lembra daquele menor que veio com a gente ontem?" "Pois é, ele mata assim, brincando. Hoje ele não veio, mas amanhã ele pode voltar. A senhora lembra disso?

Vítima:
Sim.

É que nem ele falou, senhor
tá
ligado, né? Que veio ontem. A gente não tem nada a perder. E é isso que pode acontecer. A senhora sabe o que que pode acontecer, né? Porque a gente não tem nada a perder, que a gente é do comando. Sempre ele repetindo que eles eram do comando vermelho,

entende?

Eles não tinham
nada a perder.

Promotor:
Aí a senhora foi lá na delegacia e reconheceu inclusive quem era as pessoas.

Vítma
:
Sim.
Aí o delegado, eu cheguei lá muito nervosa, até passando mal,
que eu fiquei apavorada.
E aí me acalmaram tudo. Aí colocaram eles uns cinco, umas cinco, seis pessoas numa sala e me colocaram num vidro assim que eles não me viam.
Eu não queria entrar porque eu fiquei com medo
. Eles me falaram: "Não, eles não estão vendo a senhora. A senhora
tá

vendo eles
". Agora a senhora me indica qual daqueles três, qual os três que foram lá. E tinha umas cinco, seis pessoas dentro dessa sala.
E eu indiquei os três que foram, que é o J Campos e esses dois
rapazes
grand
ões
. Eu não sei
nome (grifos meus).

Já
a vítima
Albino
-

marido da vítima Nair
,
afirmou
em juízo os fatos narrados na denúncia,

bem como que também sofreu ameaças por parte do apelante
. Ve
jamos parte de seu depoimento
:

Segundo o acontecido no

dia antes, né, que a minha esposa me falou assim que eu que eu cheguei lá. Aí ela me falou que esse pessoal tinha aparecido lá, né, com essa história aí de que iriam fechar o estabelecimento onde tinha jogo do bicho, eles iam fechar, que eles iam, quer dizer, iam tomar conta, né?

E foi o que ela me falou, só que eles
,
não consegui encontrar com eles, não achei eles naquele dia, né? E
aí foi onde aconteceu tudo, né? Que aí ela falou que tinham levado um noiado lá, que falaram um monte de coisa para ela, né? E que queriam falar comigo e que ela falou que eles poderiam falar comigo no dia seguinte. Pediram telefone e tudo, mas ela não passou, correto? E aí foi isso que aconteceu nesse primeiro dia,

certo?

A
í no dia seguinte com o horário marcado, nas 8 horas, apareceram já um pouquinho depois, né? Mas compareceram no local no dia seguinte
. Eles chegaram,
queriam
conversar comigo lá dentro. Inclusive eu falei para ele, tinha um
m
oren
o
, o grandão que eu
não sabia
nome de ninguém, só o do policial mesmo, né?
Tava
junto com eles. Me cumprimentaram e tudo ali dentro e esse grandão já falou que queria falar comigo e já foi puxando as cadeiras ali para sentar e eu falei para ele que a gente conversava lá fora, né? Porque ali dentro eles ele levou
um
noiado para falar m
erda

pra
minha esposa
num dia antes à tarde, né? Aí eu falei para ele que ali dentro do
estabelecimento não
, não conversava m
erda
, mas se eles quisessem falar m
erda
para mim,
eles conversavam
lá fora. E foi o que aconteceu, que a gente foi conversar lá fora em frente à
lot
é
r
ic
a
, em frente o conto ali do MTC
A
P, né? E foi onde ele começou a falar para mim que ele tinha esse moreno grandão, aí me cumprimentaram e tudo ali dentro.
Aí estamos saindo lá fora, ele se alterou
. O J Campos, que eu
conheço ele
mais é
p
or
J Campos. O J Campos também me
cumprimentou
, mas em momento nenhum o J Campos me falou nada. Ele ficou retirado ali afastado um pouco do pessoal, né?
E esse grandão moreno nervoso falou um monte de coisa para mim. Ele falou que ele tinha carta branca, né, das pessoas que estavam atrás dele, né, que sabe como que é o pessoal da facção. Ele falou facção para mim
, ele falou facção, certo?
E que tinha carta branca para falar o que quisesse para mim
. E eu respondi, eu falei para ele, falei: "Ó, C
áceres
tem campo para todo mundo trabalhar." né?
Se você quiser colocar máquina em tudo quanto é ponto aqui em
Cáceres
, você pode colocar, né? Mas única coisa que eu vou falar para você que ainda mostrei para ele assim, olha,
tá
escrito ali MTC
AP
e o MTC
A
P ele não fecha, né? Agora, ó, se você quiser fechar os pontos do jogo do bicho, né? Os meus eu sei que você não vai fechar.

Agora, se você quiser colocar em qualquer lugar aqui em C
áceres
, você pode colocar que tem campo para meio mundo trabalhar aqui em C
áceres
, né?

Só que ele sempre se alterando e falando que ele tinha carta branca para falar o que quisesse para mim.
Aí eu falei para ele também que, né, eu tinha carta branca para falar o que eu quisesse para ele. Do jeito que ele
tava
falando comigo, eu
tinha

que f
alar com ele.
Só que ele
tava
meio que se alterando também, né?

E ainda falou: "
Tá
vendo esse grandão que era o outro, o outro que
tava
junto com ele, né? Tá vendo esse grandão aí, ó? É pau mandado igual eu, né?
" Aí eu falei para ele, eu não quero saber se você é pau mandado ou não. Eu só sei que
meus pontos não vão
fechar. Foi o que eu falei para ele.
Aí falou mais um monte de

coisa a respeito de facção e jogo do bicho e tal, né?
Aí eu falei para ele, inclusive falei, eu falei, eu tenho uns 8 anos que eu trabalho com esse com o jogo do bicho e graças a Deus não sou envolvido com facção nenhuma, né? E todo mundo que que trabalha comigo sempre recebeu direitinho o e não tem não tem problema nenhum. E Inclusive eu falei para ele, se você quiser abrir ponto aqui em
Cáceres
, pode abrir à vontade, né? Mas para mim eles não falaram em momento nenhum de porcentagem
,
de
querer algum
dinheiro, entendeu, para
mim
fechar. Em momento nenhum ele falou
. P
ara
minha esposa, segundo ela, falou para ela, mas para mim não.

Promotor:
Tá
, mas eles falaram que você é o quê, então?

Vítima:
Eles falaram

que era para mim fechar meus pontos, fechar meus pontos a partir de que a partir do momento que ele saísse
dali, que
era para mim fechar meus
pontos
,
né
?
(...)

A
í
a
última coisa que ele falou para mim que
tava
dado o recado, né? Falou: "Tá dado o recado"

(...)
(
grifos meus)
.

O policial civil
Rosinei Neves da Silva
, que foi acionado inicialmente pela
vítima

Nair
, corroborou as declarações das vítimas, nos seguintes termos:

Que na época nós da 1a DP (
cisc
)
recebemos informação de que a Sra. Dona Nair estava recebendo ameaças
; dessa forma nós diligenciamos no intuito de localizar as pessoas e fomos para o local eles tinham acabado de sair do local do foto, mas nas proximidades ali eles foram abordados, nisso nós já tínhamos a placa do veículo e foi feito o encaminhamento deles para a delegacia e foi feito o flagrante delito pelos crimes já mencionados (...) não fizemos diligencias dentro da loja do MTCAP; dali nós já saímos a procura deles;
nós tínhamos informação era de que os rapazes queriam que utilizasse a máquina deles, outro grupo de jogos
; na abordagem não tinha arma de fogo; fizemos a vistoria normal e não encontramos armas com eles (...); na época aqui em Cáceres alguns pontos do MT CAP também faziam jogos do bicho; e pelo que eu fiquei sabendo,
no dia desse flagrante esse grupo queria que vendessem os jogos do bicho do grupo deles e utilizasse a máquina deles, é essa a informação que eu tenho
; (...)não conhecia DANYLO e JEAN, a informação que eu tenho é que eles não eram aqui de Cáceres; o Albino vendia MT CAP próximo à Prefeitura (..) pela informação, após a prisão desses Três envolvidos, o José Carlos também ficou sabendo e eu não sei como foi que ele chegou lá, se ele foi fazer um boletim de ocorrência ou ficou sabendo e chegou na delegacia,
eu sei que ele também teria sofrido ameaça dos rapazes, da mesma forma. Até foi feito reconhecimento, ele foi ouvido nos mesmos moldes
; o Sr. Jose Carlos não trabalha com Sr. Albino, porque lá são vários grupos, como eu disse, não trabalha, não sei (grifos meus).

O testemunho d
e
José Carlos Gomes
, também vítima nos autos
(1o FATO)
, revelou o mesmo
modus operandi
dos réus quando o abordaram em seu estabelecimento:

Eu estava no estabelecimento e chegou quatro rapazes, me cumprimentou,
apresentou o cara do comando vermelho; que era para mim trabalhar com aquela máquina só aqueles dias até 05h, que no outro dia cedo e era para trabalhar com a máquina deles
né, de jogo
; (...) que no outro dia iam trazer a máquina deles para eu trabalhar para eles; que eram quatro pessoas; (...)
s
i
m, eu fui na delegacia, no
cisc
; (...)
me recordo de ter feito reconhecimento na delegacia
; que por nome não sei (...); o serviço era do jogo do bicho; eu trabalhava para o Sr. Cabeludo; eu conheci ele como Cabeludo; (...) não conversei com o Sr. Albino ou a esposa dele antes de ir à delegacia; (...) que eram só rapazes, eu não sei se era menor ou maior de idade;
que a ideia deles era tirar o jogo do bicho meu e colocar o deles.

Já no interrogatório do apelante Jean
, ele
nega que tenha havido qualquer tipo de ameaça, animosidade ou menção à facção "Comando Vermelho". Ele afirma que a intenção era fazer uma parceria e que as conversas foram
muito tranquilas,
que

ele queria fazer uma parceria para trabalharem juntos, não para tomar o negócio de ninguém
, mas que as vítimas teriam montado uma "história" para excluí-los do negócio.

No caso em comento, verifica-se que a narrativa apresentada pelas vítimas Nair de Pinho Medeiros, Albino de Medeiros e José Carlos Gomes é firme, coerente e coesa, convergindo de modo substancial quanto à dinâmica dos fatos, à identificação dos agentes e, sobretudo, à presença de grave ameaça. As declarações foram ratificadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e guardam correlação lógica com os demais elementos informativos colhidos na fase investigativa.

As vítimas não apenas relataram o teor das ameaças como também demonstraram, por meio de seu comportamento posterior — buscando auxílio policial imediatamente após os eventos —, o grau de temor que lhes foi incutido pelos denunciados.

O
modus operandi
empregado pelos agentes revela a clara intenção de coagir, mediante grave ameaça, as vítimas a cederem à exigência de substituição de suas máquinas de
jogo do bicho
pelas do grupo criminoso, utilizando a facção criminosa
Comando Vermelho
como instrumento de intimidação. A invocação do nome da facção, em reiteradas ocasiões, associada a frases como “você viu o que acontece com quem não fecha com
n
ois
”
e “ele mata assim brincando”, proferidas diante das vítimas, configura inequívoca coação moral irresistível, apta a caracterizar o crime de extorsão.

Ainda que o apelante negue a prática do delito e afirme que as tratativas ocorreram de forma pacífica,
tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos
. Pelo contrário, a univocidade e harmonia dos depoimentos das vítimas, corroboradas pelo testemunho das autoridades policiais, afastam qualquer dúvida razoável quanto à sua participação ativa no crime.

Sabe-se que a palavra da vítima é importante em crimes patrimoniais, como a extorsão, principalmente quando é coerente e está alinhada com as demais provas.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE
PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.
“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em
11/06/2024
,
Publicado
no DJE
14/06/2024
)” (grifos meus).

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova
para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042). (...) (STJ,
AgRg
no HC no 784.789/SP). (N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)” (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO - VIABILDIADE.
A palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostra coerente e harmônica entre si e com as demais provas coligidas aos autos
. Ausente prova de que o valor cobrado pelo acusado era legalmente devido, impossível a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal. Possível o reconhecimento da tentativa na hipótese em que a vítima, apesar de ameaçada, não cede ao constrangimento e aciona quase que imediatamente a Polícia. (TJ-MG - APR: 10271120088940001 Frutal, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/09/2022)” (grifos meus).

É sabido que o crime de extorsão é configurado com a comprovação de que houve violência ou ameaça grave à vítima, que possa afetar a sua vida, integridade física, moral
ou psicológica, situação que ficou devidamente demonstrad
a
nos autos, já que as vítimas
de forma uníssona e coerente, afirmaram que se sentiram amedrontadas e pressionadas pelos agentes, em razão das ameaças explícitas de represálias e de violência, inclusive homicida, caso não se submetessem à exigência imposta: ceder o controle de seus pontos de “jogo do bicho” e passar a utilizar as máquinas eletrônicas vinculadas à facção criminosa
Comando Vermelho
.

No caso concreto, o comportamento intimidatório dos denunciados extrapolou em muito os limites de uma simples negociação comercial ou tentativa de concorrência desleal. Ao contrário, revestiu-se de características típicas de intimidação mafiosa, com o uso estratégico do medo como instrumento de coação.

A insistência dos acusados em afirmar a filiação à mencionada facção criminosa, bem como as insinuações de que os contatos anteriores resultariam em mortes e represálias (“ele mata assim, brincando”; “tá dado o recado”; “não temos nada a perder”), traduzem ameaça suficientemente grave, na forma do § 1o do art. 158, do Código Penal.

Tais expressões, proferidas de forma deliberada e reiterada, não constituem meras bravatas ou exageros retóricos, mas sim verdadeiro instrumento de imposição do medo e da submissão das vítimas aos ditames do grupo criminoso, cuja autoridade se pretendia impor pelo terror.

Sendo assim, inviável acolher o pleito absolutório, pelo que mantenho a condenação do Apelante

pelo crime
de extorsão
.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JEAN CARLOS JOSE SOARES
, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025